Tribunal: STJ
Processo: 5006500-65.2012.4.04.7101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904005 - RS (2025/0123032-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO LIPINSKI BRANDÃO JÚNIOR - RS078868
INGRID DA SILVA CAMEJO WIETH - RS095294
GUILHERME ACOSTA MONCKS - RS0065405
FABRICIO CAGOL - RS0065111
IGOR DE OLIVEIRA ZIBETTI - RS0069123
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTEXTO
FÁTICO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Tribunal de origem, à luz do suporte fático-probatório dos autos,
concluiu, quanto à nulidade do auto de infração, pela "improcedência
dos pedidos, pois a autuação fiscal restou exaustivamente
fundamentada em fatos concretos, não havendo, ademais, qualquer
irregularidade formal hábil a macular o ato administrativo
impugnado". Nesse passo, a modificação do julgado, nos moldes
pretendidos, dependeria do reexame dos elementos de convicção
postos no processo, providência incompatível com a via estreita do
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/11/2025
17/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA52449782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 20/11/2025 15:44:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 36631e1e-fdab-4d61-868a-6602761a63fe

Brasília,
.
20 de novembro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52449782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 20/11/2025 15:44:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 36631e1e-fdab-4d61-868a-6602761a63fe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904005 - RS (2025/0123032-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO LIPINSKI BRANDÃO JÚNIOR - RS078868
INGRID DA SILVA CAMEJO WIETH - RS095294
GUILHERME ACOSTA MONCKS - RS0065405
FABRICIO CAGOL - RS0065111
IGOR DE OLIVEIRA ZIBETTI - RS0069123
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTEXTO
FÁTICO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Tribunal de origem, à luz do suporte fático-probatório dos autos,
concluiu, quanto à nulidade do auto de infração, pela "improcedência
dos pedidos, pois a autuação fiscal restou exaustivamente
fundamentada em fatos concretos, não havendo, ademais, qualquer
irregularidade formal hábil a macular o ato administrativo
impugnado". Nesse passo, a modificação do julgado, nos moldes
pretendidos, dependeria do reexame dos elementos de convicção
postos no processo, providência incompatível com a via estreita do
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por BANMED
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. contra decisão, de minha
lavra, em que conheci do agravo para não conhecer recurso especial, considerando
a incidência da Súmula 7 do STJ (e-STJ fls. 677/681).
Documento eletrônico VDA51515401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/10/2025 14:03:29
Código de Controle do Documento: 89dcae3b-e526-4cef-81dd-c41930a12407

A agravante sustenta a inaplicabilidade da referida súmula, por
entender ser "fato incontroverso que não houve a efetiva comprovação de que a Recorrente
tenha agido de má-fé, tentando dolosamente fraudar ou simular procedimentos e
informações a fim de obter vantagem pecuniária em face dos cofres públicos, motivo
levantado pela fiscalização aduaneira como ensejador da aplicação de pena de perdimento
que ora a Recorrente tenta anular" (e-STJ fl. 1.189).
Aduz que "não foi comprovado pela autoridade fiscal a suposta má-fé
da parte Recorrente no sentido de enganar o poder de polícia aduaneiro, e mais do que isso
ficou demonstrado que a fiscalização aduaneira apenas fez presunções de que teria havido
ocultação do real adquirente e que haveria falsidade ideológica" (e-STJ fl. 1.188).
Decorrido o prazo legal, a agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece prosperar.
Como registrado na decisão agravada, cuida-se, na origem, de ação
ordinária objetivando desconstituir auto de infração para a liberação de carga apreendida,
por entender que não houve comprovação de má-fé pela autora, ora agravante.
A sentença julgou improcedente a ação. O Tribunal regional negou
provimento à apelação, mantendo a sentença, ante fortes indícios de interposição
fraudulenta de terceiro. No que interessa, veja o que está consignado no voto condutor do
acórdão recorrido (e-STJ fls. 1.002 e seguintes):
Não resta dúvida de que o não atendimento às disposições normativas vigentes
acerca da importação por encomenda resulta na efetiva OCULTAÇÃO
FRAUDULENTA do responsável pela operação, em confronto às normas legais.
E assim, diante das provas colhidas, comprovamos a OCULTAÇÃO
FRAUDULENTA DO SUJEITO PASSIVO e a FALSIDADE DE
DOCUMENTOS INSTRUTIVOS DO DESPACHO ADUANEIRO.
A ocultação do sujeito passivo dá causa ao perdimento da mercadoria, conforme
inciso XXII do artigo 689 do Regulamento Aduaneiro (Decreto n° 6.759, de 5 de
fevereiro de 2009):
[...]
'INDÍCIO DE OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE.
A empresa Banmed Distribuidora de Produtos Hospitalares possui dos sócios:
Michelle Argemi, CPF 955.060.120-04, e Hilda Helena Pretto Juchem, CPF
062.488.530-53. São, respectivamente, esposa e mãe de Christian Pretto Juchem,
Documento eletrônico VDA51515401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/10/2025 14:03:29
Código de Controle do Documento: 89dcae3b-e526-4cef-81dd-c41930a12407

proprietário da empresa Ciex do Brasil Indústria e Comércio de Produtos
Cirgúrgicos Ltda, CNPJ 93.480.192/0001-61. Michelle Argemi foi sócia da
empresa Mipar Participações Ltda, 09.329.546/0001-65, no Estado de Santa
Catarina, junto com Paulo Gilberto Juchem e Christian Pretto Juchem,
respectivamente, esposo e filho de Hilda Hele Pretto Juchem. Paulo Gilberto
Juchem e Hilda Helena Pretto Juchem são sócios da empresa Medi Max
Produtos de Higiena Pessoal Ltda, CNPJ 09.513.005/0001-92, objeto de Auto de
Infração no processo administrativo fiscal no 11050.720.052/2012-79, por
interposição fraudulenta e colutação da empresa Ciex do Brasil Indústria e
Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda, CNPJ 93.480.192/0001-61, cujo sócio
majoritário (97, 5%) é Christian Pretto Juchem, CPF 663.708.760- 20. As
relações de parentesco são trazidas aos autos, tendo em vista que o produto ora
importado é igual aos produtos já importados, nos anos de 2010 e 2011, pela
empresa CIEX DO BRASIL, CNPJ 93.480.192/0001-61, da empresa
de Christian Pretto Juchem. O fato erige a percepção de que o real importador
seria a empresa Ciex do Brasil, cujo proprietário é o Sr. Christian Pretto Juchem,
marido de Michelle Argemi e filha de Hilda Helena Pretto Juchem.
A LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA
Corroboravam os indícios de que as mercadorias são objeto de importação para
terceira pessoa, oculta, o fato de a consulta ao Google Maps não retornar
referência à empresa no seu endereço, Avenida Getúlio Vargas, 2545, Canoas-
RS. Trata-se de mais de um indício de que nesse endereço não constaria, de fato,
a empresa com o nome Banmed. No processo de habilitação da empresa para
operar no comércio exterior, consta que, no endereço da empresa, há uma sala
comercial. Não vislumbramos, no processo de habilitação, local adequado para
armazenar as mercadorias importadas (um contêiner de 40 pés, contendo 1503
caixas). Esse fato, aliado aos elementos acima citados, trouxe indícios suficientes
para abertura dos procedimentos especiais de controle aduaneiro, no contexto do
qual foram comprovados os indícios vislumbrados.[omissis]
(...)
O importador tergiversa em tese não conexa com o que se alegou no corpo do
Termo de Ciência e Intimação. Expõe-se, no Termo de Ciência e Intimação, que
a empresa Banmed Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda, seria, de fato,
do Sr. Christian Pretto Juchem. Expõe-se que Christian Pretto Juchem busca
ocultar-se, mediante registro da empresa, Banmed, em nome de Michelle
Argemi, sua esposa, e Hilda Helena Pretto Juchem, sua mãe. Afirma- se, no
Termo de Ciência e Intimação no 034/2012, que Christian Pretto Juchem, CPF
663.708.760-20, é sócio majoritário (97,5%) da empresa Ciex do Brasil Indústria
e Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda, CNPJ 93.480.192 /0001-61, real
interessado na aquisição e na venda das mercadorias ora importadas.
Os documentos apresentados pelo importador em sua manifestação ao Termo de
Ciência e Intimação no 034/2012, mantêm a falsa percepção da existência da
empresa Banmed. Pois, a empresa apresenta escritura de livro-caixa, efetua o
Documento eletrônico VDA51515401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/10/2025 14:03:29
Código de Controle do Documento: 89dcae3b-e526-4cef-81dd-c41930a12407

câmbio mediante assinatura de Michelle Argemi, emitem notas fiscais
eletrônicas. Entretanto, não desfaz a tese de que a empresa é, de fato, de
Christian Pretto Juchem, o que será comprovado no decorrer do feito.
(....)
No caso presente, resta evidente a ocultação do real adquirente. Embora o
importador afirme em sua manifestação (Anexo 13) que a empresa, Banmed
Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda, funciona, normalmente, no
endereço Av. Getúlio Vargas 2545, sala 4, mediante apresentação de livro- caixa,
extrato de conta-corrente bancária e outros documentos assinados por Michelle
Argemi, comprovou-se que a empersa não existe de fato. Sendo mera interposta,
para fins de ocultação da participação de Christian Pretto Juchem, sócio
administrador da empresa, Ciex do Brasil Indústria e Comércio de Produtos
Cirúrgicos Ltda, CNPJ 93.480.192/0001-61, real compradora da mercadoria.
Novamente, cabe trazer o que declarou Alfredo Gustavo Roloff, locador da Sala
4 à empresa Banmed Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda (Anexo 15):
'... Neste mesmo ato, a Sra Michelle Argemi nomeou seu bastante procurador o
Sr Christian Pretto Juchem, que também é fiador do imóvel locado, conferindo
amplos poderes para receber citações, inclusive inicial, notificações e intimações.
(....)
Que raramente encontra a Sra. Michelle no prédio, sendo que quando a Sra.
Michelle aparece, sua permanência é muito rápida.'
[...]
Conclui-se, então, que não se está diante de meras irregularidades no curso do
procedimento alfandegário, mas sim de ocultação dolosa da verdadeira
adquirente das mercadorias, preenchendo a hipótese para aplicação da pena de
perdimento prevista no artigo 23, V, do Decreto-Lei n.o 1455/76, com a redação
dada pela Lei n.o 10.637/2002.
Com a conclusão sobre efetiva ocorrência de interposição fraudulenta,
irregularidade que por si só implica na pena de perdimento, não se faz necessária
a análise das alegações que buscam afastar o a conclusão da ocorrência de
subfaturamento.
Assim, não há como se cogitar da nulidade do auto de infração, cabendo a
improcedência dos pedidos, pois a autuação fiscal restou exaustivamente
fundamentada em fatos concretos, não havendo, ademais, qualquer
irregularidade formal hábil a macular o ato administrativo impugnado.
Por conseguinte, o pleito deduzido na exordial deve ser julgado improcedente.
Havendo fortes indícios da interposição fraudulenta de terceiro em operação de
comércio exterior, é possível a apreensão da mercadoria importada e, após
concluído o processo administrativo de investigação, confirmando-se os indícios,
aplicar-se a pena de perdimento. (TRF4, Segunda Turma, 5002009-
97.2012.404.7106, rel. Luciane Amaral Corrêa Münch, 26jun. a de 2013). Deve
ser mantida a sentença, no ponto.
Conforme assentado no julgado ora combatido, o Tribunal de origem,
à luz do suporte fático-probatório dos autos, concluiu não ser possível a "nulidade do auto
Documento eletrônico VDA51515401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/10/2025 14:03:29
Código de Controle do Documento: 89dcae3b-e526-4cef-81dd-c41930a12407

de infração, cabendo a improcedência dos pedidos, pois a autuação fiscal restou
exaustivamente fundamentada em fatos concretos, não havendo, ademais, qualquer
irregularidade formal hábil a macular o ato administrativo impugnado" (e-STJ fl. 1.006).
Entendeu, portanto, que houve a interposição fraudulenta de terceiro em operação de
comércio exterior, cabendo a apreensão da mercadoria importada.
Nesse passo, a modificação do julgado, nos moldes pretendidos,
dependeria do reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência
incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Nessa linha:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
VIOLAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA COLEGIALIDADE E DA CORRELAÇÃO NÃO CONSTATADA.
DEVOLUÇÃO DE BENS APREENDIDOS. EXCESSO DE CONSTRIÇÃO E
DESPROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da
existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue,
monocraticamente, recurso especial com esteio em óbices processuais e na
jurisprudência dominante deste Tribunal, hipótese ocorrida nos autos.
2. A restituição do bem apreendido ocorre mediante a comprovação inconteste da
propriedade lícita, de não mais interessar ao processo e de não ser passível de
pena de perdimento. Precedente.
3. A Corte de origem consignou que os veículos foram apreendidos em
decorrência de medida cautelar de arresto e de sequestro. Além disso, destacou
que a obrigação de reparação dos danos causados (R$ 45.000.000,00) é solidária
entre os investigados e que somente ao final da instrução processual é que será
definitivamente conhecida a extensão dos danos causados. Incidência do
disposto na Súmula n. 83 do STJ.
4. Com relação à desproporcionalidade da medida em face dos danos imputados
na denúncia, a cognição é de que a obrigação de repará-los é solidária. Ademais,
a análise da pretensão, nesse ponto, demandaria vertical incursão fático-
probatória dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto
na Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
REsp n. 1.881.847/PR,
Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de
).
3/5/2022.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC NÃO EVIDENCIADA. AFRONTA AO
ART. 535
ART. 563
NÃO PREQUESTIONADA. AÇÃO CAUTELAR FISCAL. LEI 8.397/92.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA QUANTO À CONSTITUIÇÃO DO
Documento eletrônico VDA51515401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/10/2025 14:03:29
Código de Controle do Documento: 89dcae3b-e526-4cef-81dd-c41930a12407

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA-
FÁTICA
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
FUNDAMENTO
CONDUTOR
NÃO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA
PRETENSÃO DE
SÚMULA 283/STF.
ASSEGURAR A TOTALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COBRADO
TAMBÉM EM OUTRAS EXECUÇÕES FISCAIS DISTRIBUÍDAS A JUÍZOS
DISTINTOS. POSSIBILIDADE EM FACE DO PODER GERAL DE
CAUTELA CONFERIDO AO MAGISTRADO. ANÁLISE DE CAUSAS
EXTINTIVAS (PRESCRIÇÃO) POSTERGADA PARA CADA JUÍZO DE
EXECUÇÃO. NECESSIDADE EM RAZÃO DA MULTIPLICIDADE DE
EXECUÇÕES.
NATUREZA
DA
RESPONSABILIDADE
DOS
ENVOLVIDOS: SUCESSÃO EMPRESARIAL (
PARÁGRAFO
ART. 132,
ÚNICO, DO CTN) E DESVIO FRAUDULENTO DE ATIVOS PARA
TERCEIROS (
o, V, b, DA
.
ART. 2
LEI 8.397/92)
1. Recurso especial contra acórdão que manteve a sentença de procedência de
ação cautelar fiscal ajuizada para assegurar a totalidade de créditos tributários
cobrados também em execuções fiscais distribuídas a juízos distintos.
2. Constatado que a Corte estadual empregou fundamentação adequada e
suficiente para dirimir a controvérsia, dispensando, portanto, qualquer integração
à compreensão do que fora por ela decidido, é de se afastar a alegada violação do
do CPC.
art. 535
3. A questão inserta no
do CPC não foi analisada pelo Tribunal de
art. 563
origem, nem tampouco foram manejados aclaratórios para esse propósito,
carecendo o recurso especial, nesse ponto, do requisito do prequestionamento.
Incidência da Súmula 282/STF.
4. O fundamento condutor do acórdão recorrido acerca da legitimidade passiva
dos requeridos, concernente à aplicação da teoria da abstração, não foi
especificamente impugnado pelos recorrentes, o que atrai a incidência da
Súmula 283/STF.
5. O argumento de que não foi demonstrada a constituição do crédito tributário
referentes às diversas execuções fiscais exige reexame do conjunto fático-
probatório, o que é inviável ante o óbice da Súmula 7/STJ.
6. É possível o ajuizamento de uma única medida cautelar fiscal para também
assegurar créditos tributários cobrados em outras execuções fiscais distribuídas
em juízos distintos. Isso porque a medida cautelar fiscal, como cediço, tem por
escopo assegurar a utilidade do processo executivo mediante a decretação da
indisponibilidade de bens dos requeridos. A efetividade desse medida, por óbvio,
exige rápida resposta do Poder Judiciário, sob pena de imprestabilidade do
provimento almejado.
7. Assim, se o fisco consegue demonstrar perante qualquer um dos juízos que
processam tais feitos executivos a satisfação dos requisitos exigidos pelo
o
art. 3
da
quais sejam, prova documental da constituição dos créditos
Lei 8.397/92,
tributários cobrados em todas as execuções e da concretização de uma das
situações previstas no artigo 2o, tendentes a dificultar ou impedir a satisfação do
crédito, pode o magistrado, pelo poder geral de cautela que lhe é conferido pelo
Documento eletrônico VDA51515401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/10/2025 14:03:29
Código de Controle do Documento: 89dcae3b-e526-4cef-81dd-c41930a12407

do CPC, com o escopo de evitar dano à Fazenda Pública, estender essa
art. 798
garantia à totalidade dos créditos tributários que lhe foram demonstrados, ainda
que cobrados perante outro juízo. Pensar diferente, indubitavelmente, atentaria
contra a efetividade da medida, pois a pretendida multiplicidade de cautelares
possibilitaria aos envolvidos a dispersão do patrimônio.
8. Correta a decisão das instâncias ordinárias ao determinar da análise da
prescrição para cada execução específica. Isso porque, o texto do
da
art. 15
não obriga o juízo da cautelar a apreciar, desde logo, as causas
Lei 8.397/92
extintivas nele elencadas. Apenas preconiza que, se for identificada, de plano,
uma dessas causas, prejudicada estará a execução fiscal respectiva. Além disso, a
peculiaridade do caso, concernente à multiplicidade de execuções, inibe o juízo
da cautelar a se manifestar sobre tais causas extintivas, na medida em que a
decisão definitiva à respeito dessas questões cabe a cada juízo de execução.
9. A medida cautelar, ainda que deferida por sentença, tem caráter precário, não
fazendo coisa julgada material. Assim, toda e qualquer matéria de defesa
assegurada aos requeridos poderá ser arguida em cada executivo fiscal, cuja
decisão prevalecerá, motivo pelo qual não há falar em cerceamento de defesa.
10. Na espécie, conforme assentado pelo Tribunal de origem, a instrução da
cautelar permite concluir pela existência do fumus boni iuris no tocante à
responsabilidade dos envolvidos por sucessão empresarial (
parágrafo
art. 132,
único, do CTN), no caso das pessoas jurídicas, e por desvio fraudulento de ativos
da pessoas jurídicas (
o, inciso V, alínea b, da
, no caso das
art. 2
Lei 8.397/92)
pessoas físicas.
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.190.274/SP,
DJe de
).
23/8/2011,
26/8/2011.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente
CPC/2015,
recurso.
Assim sendo, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51515401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/10/2025 14:03:29
Código de Controle do Documento: 89dcae3b-e526-4cef-81dd-c41930a12407

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.904.005 / RS
Número Registro: 2025/0123032-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50065006520124047101 50092165720144040000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO LIPINSKI BRANDÃO JÚNIOR - RS078868
INGRID DA SILVA CAMEJO WIETH - RS095294
GUILHERME ACOSTA MONCKS - RS0065405
FABRICIO CAGOL - RS0065111
IGOR DE OLIVEIRA ZIBETTI - RS0069123
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCEDIMENTOS FISCAIS - PERDIMENTO DE BENS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO LIPINSKI BRANDÃO JÚNIOR - RS078868
INGRID DA SILVA CAMEJO WIETH - RS095294
GUILHERME ACOSTA MONCKS - RS0065405
FABRICIO CAGOL - RS0065111
Documento eletrônico VDA52418121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:44:53
Código de Controle do Documento: 6e6b58c4-7f97-439d-b1be-e18a7b2f2e3f

IGOR DE OLIVEIRA ZIBETTI - RS0069123
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:44:53
Código de Controle do Documento: 6e6b58c4-7f97-439d-b1be-e18a7b2f2e3f